Tribunal: CARF
Processo: 14485.000527/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
A propositura de ação judicial implica renúncia ao contencioso administrativo no tocante à matéria levada à apreciação do Poder Judiciário, devendo o julgamento ater-se à matéria diferenciada.
PRAZO DECADENCIAL.
Prescreve a Súmula Vinculante no 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se tratando de lançamento de ofício, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.173, I, do CTN).
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos da NFLD oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento.
VÍCIO SANÁVEL.CORREÇÃO.
Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA. REQUISITOS.
RENUNCIA TÁCITA – SUMULA CARF No 01 - CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROUNI) –
O CEBAS concedido pelo CNAS, com base na nova legislação (PROUNI), apenas possibilita novo pedido de isenção que, se concedida, terá os seus efeitos a partir da edição da Medida Provisória 213, de 10/09/2004, conforme dispõe o § 3o, do art. 11, da Lei 11.096/05.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO - PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES - INCIDÊNCIA. Considera-se salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive sob a forma de utilidades. As gratificações e prêmios pagos aos segurados empregados têm nítida natureza contraprestacional e fazem, portanto, parte do conceito de remuneração previsto no caput art. 28 da lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as contribuições destinadas a Outras Entidades - Terceiros, incidentes sobre o salário de contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO. NOVA CIÊNCIA PARA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
Não pode o Fisco substituir o lançamento tributário sob pretexto de complementação ou correção que implique em alteração da matéria tributável e do seu fundamento. Para que se aplique o art. 173, II do CTN o novo lançamento deve conformar-se materialmente com o lançamento anulado. A substituição do lançamento que implique em inovação jurídica implica no dies a quo para a data de ocorrência do fato gerador.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14485.000527/2007-28
ACÓRDÃO
2102-003.514 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FEBASP ASSOCIAÇÃO CIVIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA
DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
A propositura de ação judicial implica renúncia ao contencioso
administrativo no tocante à matéria levada à apreciação do Poder
Judiciário, devendo o julgamento ater-se à matéria diferenciada.
PRAZO DECADENCIAL.
Prescreve a Súmula Vinculante no 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência,
razão pela qual, em se tratando de lançamento de ofício, deve-se aplicar o
prazo decadencial de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.173, I, do
CTN).
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos da NFLD oferecem as condições necessárias
para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua
defesa ao lançamento.
VÍCIO SANÁVEL.CORREÇÃO.
Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse
público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos
sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.514 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000527/2007-28
2
direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas
hipóteses expressamente previstas.
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA.
REQUISITOS.
RENUNCIA TÁCITA – SUMULA CARF No 01 - CERTIFICADO DE ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROUNI) –
O CEBAS concedido pelo CNAS, com base na nova legislação (PROUNI),
apenas possibilita novo pedido de isenção que, se concedida, terá os seus
efeitos a partir da edição da Medida Provisória 213, de 10/09/2004,
conforme dispõe o § 3o, do art. 11, da Lei 11.096/05.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO - PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES - INCIDÊNCIA.
Considera-se salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive sob a forma
de utilidades. As gratificações e prêmios pagos aos segurados empregados
têm nítida natureza contraprestacional e fazem, portanto, parte do
conceito de remuneração previsto no caput art. 28 da lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Outras Entidades - Terceiros, incidentes sobre o
salário de contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO. NOVA
CIÊNCIA PARA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
Não pode o Fisco substituir o lançamento tributário sob pretexto de
complementação ou correção que implique em alteração da matéria
tributável e do seu fundamento. Para que se aplique o art. 173, II do CTN o
novo lançamento deve conformar-se materialmente com o lançamento
anulado. A substituição do lançamento que implique em inovação jurídica
implica no dies a quo para a data de ocorrência do fato gerador.

ACÓRDÃO
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.514 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000527/2007-28
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à matéria constante do processo judicial. Na
parte conhecida, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e o sobrestamento do
julgamento do processo, nos termos do voto do relator. Por maioria de votos, reconhecer a
decadência até a competência 11/2003, e competência 13/2003, com fulcro no art. 173, inciso I,
do CTN. Vencido o conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula (relator), que rejeitou a
decadência. No mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Márcio Bittes.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula - Relator
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Importa asseverar que os autos contam com a interposição de 02 recursos
voluntários, haja vista que o primeiro buscou a nulidade da decisão colegiada proferida pela
DRJ/SP, eis que não tratou integralmente dos temas trazidos para análise do colegiado, por
entender ter havido a renúncia tácita do contribuinte ao contencioso administrativo, face ao
ajuizamento de ação judicial contendo o mesmo objeto do PAF.
Tal recurso foi julgado, momento em que o colegiado de 2o grau entendeu por
devolver os autos à unidade de origem, a fim de que fossem supridas as omissões e enfrentados
os temas diversos daqueles tratados na ação judicial ajuizada pelo contribuinte.
Feito isso, a DRJ promoveu nova análise do caso concreto e proferiu outra decisão
colegiada (acórdão no . 16-81.004 - 14a Turma da DRJ/SPO). No ato, conheceu parcialmente e
julgou procedente em parte a impugnação apresentada no que se refere às matérias em que não
houve renúncia ao litígio administrativo, alterando-se o valor do crédito consolidado em
23/06/2006 para R$ 209.283,06 (duzentos e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e seis
centavos), em face do reconhecimento da decadência (conforme descrito nos itens 8.11 a 8.27 do
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.514 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000527/2007-28
4
presente voto) e das alterações promovidas em resultado das diligências, constantes dos Anexos 1
A, 1B e 1C (fls.410/414 ), conforme Discriminativo Analítico do Débito Retificado – DADR, de fls.
563/579.
Assim, o acórdão recorrido desconstituiu em parte a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito n.o 37.011.2024.
A evolução histórica processual demonstra que o crédito tributário em questão
refere-se à exigência das contribuições patronais para a Seguridade Social, inclusive aquela
destinada ao financiamento do benefício concedido em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, além das
contribuições destinadas a outras entidades ou fundos (terceiros).
Houve também o lançamento das contribuições dos segurados.
De acordo com o relatório fiscal, os fatos geradores ocorreram com os pagamentos
de remunerações a segurados empregados e contribuintes individuais, as quais foram
identificadas mediante análise das folhas de pagamento e da escrita contábil. Assevera que foram
acostados demonstrativos da composição da base de cálculo, cujos valores encontram-se
segregados em dois itens de apuração (levantamentos), a saber:
a) CNG: verbas salariais contabilizadas e não declaradas na Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GFIP; e
b) CIN: pagamentos a contribuintes individuais lançadas na contabilidade e também
não declaradas na GFIP.
Segundo a autoridade lançadora, à época, a empresa não possuía autorização do
INSS para gozo de isenção da cota patronal, por isso a utilização do código FPAS 639 (entidade
beneficente de assistência social) deu-se indevidamente, sendo que o correto seria o código 574
(estabelecimento de ensino). Tal infração seria o motivo da exigência da cota patronal.
Cientificado do lançamento em 29/06/2006, o sujeito passivo ofertou sua primeira
impugnação, fls. 109/122, na qual, inicialmente, afirmou que é uma pessoa jurídica de direito
privado, constituída em 23/09/1925, que se dedica à prestação de serviços educacionais, culturais
e assistenciais de fins filantrópicos, tendo por objetivo propiciar à infância, à adolescência e à
população em geral oportunidades de instrução e aprimoramento educacional.
Defendeu ser nula a notificação no período de 01/2000 a 11/2001, posto que este
lapso já havia sido objeto de verificação fiscal, conforme comprovam as cópias do termo de
encerramento de auditoria anterior e das NFLD lavradas .
Chamou a atenção de que teria se operado a decadência para as contribuições
lançadas no exercício de 2000.
Sustentou que é imune às contribuições incidentes sobre a folha de salários por ser
associação constituída para prestar serviços educacionais sem fins lucrativos, declarada de
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.514 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000527/2007-28
5
utilidade pública municipal, estadual e federal e que se encontra registrada no Conselho Nacional
de Assistência social desde 1944, estando sob análise o pedido do certificado.
O seu direito a imunidade, alegou, decorre do integral atendimento ao disposto no
art. 14 do CTN, uma vez que: não distribui rendas ou patrimônio; aplicou integralmente as suas
receitas em seus objetivos institucionais e as escriturou na forma legalmente prescrita.
Sustentou que a afirmação do fisco quanto a inexistência de requerimento ao INSS
não pode atropelar o seu direito constitucional à imunidade.
Apresentou jurisprudência, cujo entendimento é de que basta o atendimento do
art. 14 do CTN para que as entidades possam gozar do benefício de não recolhimento da cota
patronal previdenciária.
Mesmo entendendo que são inconstitucionais as exigências do art. 55 da Lei n.o
8.212/1991, afirma que também não deixou de atendê-las.
Em razão de ter aderido ao PROUNI, a parte Recorrente não só postulou novo
certificado e o reexame de seus processos junto ao CNAS, como também formulou pedido de
isenção das contribuições sociais junto ao Ministro de Estado da Previdência Social, em
conformidade com a Medida Provisória n.o. 213/2004, o qual, no momento, estava sob
apreciação.
Argumentou que a grande maioria das remunerações de contribuintes individuais
listadas pelo fisco não se referem a retribuição por serviço prestado, mas a pagamentos por outras
causas, a exemplo de bolsas concedidas e verbas de capacitação profissional.
Da mesma forma, os prêmios e gratificações concedidos aos empregados não se
enquadram no conceito de salário de contribuição, por lhes faltar a caráter de habitualidade.
Além do mais, adverte que o fisco teria considerado como contribuintes individuais
diversos dos empregados, o que conduziu a erro na alíquota aplicada.
Mencionou a ocorrência de duplicidade na apuração, posto que houve o
lançamento de contribuições sobre pagamentos que também foram incluídos na apuração que
deu ensejo à NFLD n.o 37.011.2032.
O então Serviço do Contencioso Administrativo da DRJ, determinou a realização de
diligência fiscal, fls. 300/304 dos autos, no sentido de que fosse emitido relatório fiscal
substitutivo para esclarecimentos acerca dos pontos questionados na impugnação.
O relatório substitutivo encontra-se às fls. 311/314 dos autos.
Vejamos quais as principais informações nele contidas:
a) apresenta novas planilhas de apuração, as quais foram denominadas:
Verbas Salariais (horas extras, prêmios e gratificações); Verbas Salariais (horas
extras) e Contribuintes Individuais Livro Diário;
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.514 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000527/2007-28
6
b) as contribuições dos segurados contribuintes individuais não foram descontadas,
motivo pelo qual não houve a lavratura de Representação para Fins Penais pelo delito de
apropriação indébita;
c) apresenta a sistemática de pagamento de horas extras pela empresa e conclui
que os valores correspondentes não eram considerados pela empresa como salário de
contribuição;
d) os prêmios e gratificações por não serem excepcionados do conceito de salário
de contribuição devem ser mantidos na apuração;
e) afirma que a empresa não era portadora do Registro e do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, deixando de atender a um dos requisitos do art. 55 da Lei n.o
8.212/1991, sendo procedente à exigência.
Mais adiante, verifica-se um despacho do auditor fiscal, detalhando ao órgão de
julgamento os passos seguidos na diligência. Eis as afirmações:
a) as contribuições dos segurados empregados foram excluídas, pelo fato de todos
já contribuírem pelo limite máximo do salário de contribuição, além de que no cálculo da
contribuição dos contribuintes individuais este limite foi respeitado;
b) alguns segurados considerados contribuintes individuais, na verdade, eram
empregados, por isso foram excluídos da apuração;
c) as bolsas de estudo foram expurgadas da base de cálculo;
d) houve retificação da rubrica hora extra, para excluir valores que a empresa
declarava na GFIP;
e) os valores apurados em lançamentos de ação fiscal pretérita foram objeto de
abatimento, quando da apuração da NFLD n.o 37.011.2032;
f) no relatório substitutivo foi lançado o correto fundamento que enquadraria a
empresa no delito de sonegação;
g) foram acostados o Termo de Arrolamento de Bens, Relação de Corresponsáveis e
Relatório de Vínculos.
Cientificada do relatório substitutivo, a recorrente apresentou nova impugnação, na
qual repetiu os mesmos argumentos postos na defesa anterior.
A DRJ São Paulo resolveu converter o julgamento em diligência, fls 383/385, desta
feita para que o fisco adotasse providências no sentido de sanear diversas inconsistências
verificadas nos demonstrativos anexados ao relatório substitutivo e para que fosse juntada
petição inicial de ação proposta pela empresa contra o INSS tratando de imunidade do
recolhimento das contribuições sociais.
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.514 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000527/2007-28
7
A informação fiscal decorrente desta diligência encontra-se às fls. 398/399, na qual
o fisco juntou diversos anexos para elucidar as inconsistências apontadas pelo órgão de
julgamento, além de que foi juntada petição inicial da ação acima mencionada.
Em sua resposta aos termos da informação fiscal, fls. 508 e ss., a empresa
manifestou-se alegando que:
a) o agente do fisco não se manifestou sobre a decadência, a qual atingiria o
período até 31/12/2000;
b) o § 3.o do art. 126 da Lei n.o 8.212/1991, que trata da renúncia ao contencioso
para os contribuinte que postulem no judiciário pedido com objeto idêntico ao tratado no
processo administrativo, não se aplica à espécie, haja vista que a sua ação judicial possui caráter
preventivo, ao passo que as impugnações administrativas têm natureza repressiva. Nesse sentido
não há de se reconhecer a concomitância entre as lides judicial e administrativa;
c) ao não juntar novos discriminativos do débito às planilhas geradas nas diligências,
o fisco deixou de transmitir claramente à impugnante a origem do débito, prejudicando, por
conseguinte, o seu direito à ampla defesa e ao contraditório;
d) também foi negligenciada a obrigação de informar ao contribuinte a metodologia
e os critérios adotados para se chegar as bases de cálculo retificadas;
e) o agente fiscal deixou de se pronunciar claramente acerca dos valores apurados
em duplicidade, em razão de haver sobreposição de fiscalizações sobre um mesmo período;
f) afirma que se mantém o erro de alíquota por incorreto enquadramento de
segurado empregado como contribuinte individual, além de exigência de contribuição sobre
gratificações,as quais não podem ser tratadas como remuneração.
Na decisão de primeira instância (fls. 583 e ss), foi reconhecida a decadência para o
período de 01 a 11/2000 e 13/2000 (13.o salário), por aplicação do inciso I do art. 173 do CTN.
Entendeu o órgão recorrido que não caberia o enfrentamento da tese da
imunidade, uma vez que a empresa, por haver postulado no Judiciário ação visando ao
reconhecimento da sua condição de imune, teria renunciado à discussão dessa matéria no
contencioso administrativo.
Foi afastada a suscitada afronta ao princípio da ampla defesa, por entender a DRJ
que o lançamento, além de revestido das formalidades legais, possibilitou ao contribuinte a
perfeita compreensão da origem das quantias exigidas. Também se enfatizou que as diligências
foram executadas de forma a esclarecer e sanear falhas apresentadas pelo sujeito passivo em suas
manifestações, o que garantiu a higidez do procedimento fiscal.
Acerca do pedido de anulação do período de 01/2000 a 11/2001, o órgão a quo
defendeu que não há o que se falar em duplicidade ou revisão de lançamento, haja vista que a
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.514 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000527/2007-28
8
ação fiscal pretérita não alcançou os lançamentos contábeis do período, conforme atesta o Termo
de Encerramento Fiscal acostado na defesa.
Sobre as correções efetuadas por ocasião das diligências, a DRJ asseverou que estas
serviram para eliminar vícios passíveis de saneamento, os quais não implicam em nulidade, mas
tão somente em retificação dos valores lançados, o que é permitido pela legislação.
Por fim foi indeferido o requerimento para juntada de novas provas, por entender a
DRJ que não se verificou nenhuma das exceções previstas no § 4° do art. 16 do Decreto n°
70.235/1972.
Conclui-se que a impugnação mereceria o provimento parcial para afastar o período
decadente e retificar os valores conforme proposta do fisco em sede de diligência.
Inconformado, o contribuinte interpôs o primeiro recurso voluntário, fls. 605 e ss,
no qual, alegou que:
a) o lançamento é nulo para o período de 01/2000 a 12/2001, haja vista que já havia
sido objeto de fiscalização anterior, onde foram lavradas as NFLD n.o 35.132.5794, 35.132.5808 e
35.132.5816;
b) a nulidade deve ser reconhecida, posto que o fisco não demonstrou a ocorrência
de quaisquer das hipóteses legais que pudessem autorizar a revisão de lançamento;
c) ao contrário do que consta na decisão recorrida, o Livro Diário n.o 11 foi sim
objeto de análise na auditoria anterior, conforme comprova relatório de NFLD lavrada na ocasião;
d) deve-se reconhecer a decadência dos fatos geradores ocorridos em 2000,
inclusive as competências de 12/2000 e 13/2000, nos termos do artigo 173, I, combinado com o
artigo 156, V, ambos do CTN;
e) é uma entidade educacional sem fins lucrativos e, por atender aos requisitos
constantes do art. 14 do CTN, é imune ao recolhimento das contribuições lançadas, nos termos do
§ 7.o do art. 195 da Carta Magna;
f) em razão de ter aderido ao PROUNI, a recorrente não só postulou novo
certificado e o reexame de seus processos junto ao CNAS, como também formulou pedido de
isenção das contribuições sociais junto ao Ministro de Estado da Previdência Social, como
comprova documento acostado aos autos do processo administrativo em epígrafe, em
conformidade com a Medida Provisória n°. 213/2004, o qual está sob apreciação;
g) é, no mínimo, incoerente não reconhecer a qualidade de entidade beneficente de
assistência social a uma instituição de educação que executa ação de assistência social no bojo de
um programa criado pela própria União desde o primeiro semestre de 2005, ou seja, há mais de
três anos ininterruptos;
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.514 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000527/2007-28
9
h) deixar de reconhecer a entidade notificada como beneficiária da imunidade
apenas pela demora na aquisição do certificado expedido pelo Conselho Nacional de Assistência
Social é dar mais valor ao formalismo que aos ditames da Lei Maior;
i) É cabível, portanto, a juntada de prova documental posterior à impugnação e por
tal motivo a Recorrente pugna pela apresentação do Certificado de Entidade de Assistência Social
(CEAS) até julgamento definitivo;
j) não deve prevalecer o entendimento de que houve renúncia à instância
administrativa pela concomitância de objeto com ação judicial. É que a ação declaratória visa
impedir a violação de um direito, objetivando principalmente a declaração da existência, ou
inexistência de uma relação jurídica enquanto que o presente recurso visa reparar o direito
violado com a finalidade de anular o débito ora discutido;
i) caso se entenda pela manutenção da multa, que seja reduzida à metade, em
obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que as contribuições
foram classificadas como declaradas em GFIP, nos termos da própria decisão atacada, além de que
a notificada não agiu com intuito doloso de fraudar o fisco;
j) não foram retificadas as incorreções presentes no relatório fiscal substitutivo,
mantendo-se no lançamento vícios graves que prejudicam o direito de defesa da recorrente;
k) embora tenham sido apresentadas planilhas de retificação, o sujeito passivo não
tomou conhecimento do Discriminativo Analítico do Débito DAD e nem do Discriminativo Sintético
do Débito DSD, ficando impossibilitado de conhecer o reais valores devidos do tributo e da multa;
l) acerca dos vícios apontados pela recorrente durante toda a marcha processual, o
fisco deixou de transmitir com clareza e precisão a origem do débito, prejudicando o seu direito à
ampla defesa e ao contraditório.
O recurso voluntário foi levado a julgamento. A decisão colegiada de 2o grau, por
unanimidade de votos, declarou a nulidade da decisão de primeira instância (DRJ), em razão da
falta de apreciação de pontos fundamentais para o deslinde da contenda apresentados na
impugnação.
Ato contínuo, a DRJ proferiu novo acórdão, momento em que ementou a decisão
nos seguintes termos (fls. 758 e ss.):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2000 a 31/12/2004 AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
A propositura de ação judicial implica renúncia ao contencioso administrativo no
tocante à matéria levada à apreciação do Poder Judiciário, devendo o julgamento
ater-se à matéria diferenciada.
PRAZO DECADENCIAL.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.514 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000527/2007-28
10
Prescreve a Súmula Vinculante no 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos
45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual,
em se tratando de lançamento de ofício, deve-se aplicar o prazo decadencial de
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art.173, I, do CTN).
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos da NFLD oferecem as condições necessárias para
que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao
lançamento.
VÍCIO SANÁVEL.CORREÇÃO.
Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem
prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser
convalidados pela própria Administração.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS A apresentação de
provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo, deve ser
feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2000 a 28/02/2006 ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA
EMPRESA. REQUISITOS.
Somente ficavam isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei no
8.212/91, no período anterior a 30/11/2009, as entidades beneficentes de
assistência social que cumpriam, cumulativamente, os requisitos do art. 55 da Lei
no 8.212/91. A lei complementar só é exigível quando a Constituição
expressamente a ela faz alusão com referência a determinada matéria. Os
requisitos para o gozo da “isenção” prevista no § 7o, do art. 195, da Constituição
Federal, estão previstos em lei ordinária (art. 55 da Lei 8.12/91, no período
anterior a 30/11/2009). Inaplicabilidade do art. 14 do CTN.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROUNI) –
O CEBAS concedido pelo CNAS, com base na nova legislação (PROUNI), apenas
possibilita novo pedido de isenção que, se concedida, terá os seus efeitos a partir
da edição da Medida Provisória 213, de 10/09/2004, conforme dispõe o § 3o, do
art. 11, da Lei 11.096/05. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO –
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES - INCIDÊNCIA. Considera-se salário-de-contribuição a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive sob a
forma de utilidades. As gratificações e prêmios pagos aos segurados empregados
têm nítida natureza contraprestacional e fazem, portanto, parte do conceito de
remuneração previsto no caput art. 28 da lei 8.212/91.
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.514 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000527/2007-28
11
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2000 a 28/02/2006
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Outras Entidades - Terceiros, incidentes sobre o salário
de contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignado o contribuinte apresentou o derradeiro recurso voluntário, trazendo as
mesmas alegações outrora suscitadas, com destaque para os seguintes pontos preliminares e de
mérito:
Nulidade do Crédito Tributário: O recorrente aduz que a autoridade fiscal falhou
em constatar o descumprimento dos requisitos autorizadores do benefício fiscal no período do
fato gerador. Isso significa que o crédito tributário, na visão da recorrente, não foi validamente
constituído.
Cerceamento de Defesa: Alega-se que o cerceamento de defesa ocorreu, uma vez
que a fundamentação para o lançamento fiscal não teria se apoiado em fatos suficientes e
necessários para enquadrá-lo na legislação aplicável. Segundo a recorrente, a falta de
fundamentação robusta e legalmente sustentada por parte da autoridade fiscal é um dos motivos
pelos quais se busca a nulidade do lançamento.
Decadência Parcial do Crédito Tributário: Preliminarmente, a recorrente clama pela
decadência parcial do crédito tributário e busca amparo no parágrafo único ao artigo 149 e no §4o
do artigo 150, ambos do CTN.
O recurso argumenta o decurso do prazo decadencial, ou seja, que o direito de
constituir o crédito tributário já havia expirado quando foi efetuado o lançamento. Esse ponto é
crucial na defesa, pois se confirmado, resultaria na nulidade do crédito tributário lançado,
impedindo sua cobrança. A recorrente baseia seu argumento no fato de que a contagem do prazo
para decadência não foi corretamente observada pela autoridade fiscal. A autoridade teria
ignorado o limite temporal estabelecido por lei, o que tornaria o lançamento fiscal inválido.
Quanto ao mérito, o cerne reside na defesa da recorrente de ser uma entidade
beneficente de assistência social e, por isso, tem direito à imunidade tributária conforme previsto
no artigo 195, § 7o da Constituição Federal. Segundo as razões recursais, o dispositivo legal em
comento garante imunidade em relação a contribuições previdenciárias (como a quota patronal) e
outras contribuições, como SAT/RAT (Seguro de Acidente de Trabalho / Riscos Ambientais do
Trabalho) e contribuições destinadas a terceiros.
Assim, em linhas gerais, o contribuinte obtempera que a autoridade fiscal ignorou a
natureza jurídica da entidade, que é, por definição, uma entidade de assistência social sem fins
lucrativos, e, por consequência, imune a esses tributos.
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.514 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000527/2007-28
12
Por fim, rechaçou a incidência de salário de contribuição sobre horas extras,
adicional, gratificações e prêmios. Ainda, rebateu a alíquota incidente.
Diante do acima descrito, argui o recorrente que o lançamento fiscal estaria
desconsiderando o direito constitucional à imunidade tributária e, mais, desrespeitando decisão
judicial.
Após a interposição do Recurso Voluntário, a recorrente protocolizou pedido de
sobrestamento do julgamento do recurso voluntário, tomando por base o disposto no tema 985,
do STF, no que concerne à incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional
de férias. Juntou decisões nesse sentido, bem como trouxe memoriais.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator

Da Admissibilidade e da Tempestividade
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele conheço.
Antes de apreciar as preliminares do mérito, trago aqui a análise de questão
prejudicial concernente no pedido de sobrestamento do feito requerido pelo contribuinte, com
fulcro no tema 985, do STF.
Às folhas 1023, o recorrente, então, a teor do disposto no Regimento Interno do
Carf (Novo Ricarf), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, em seu artigo
100, pleiteou o sobrestamento do trâmite deste processo administrativo-fiscal até o deslinde
definitivo do Tema de Repercussão Geral n.o 985, perante o Supremo Tribunal Federal (STF). Como
fundamento, dispôs que o caso em espécie objetiva a exigência de contribuição previdenciária
(quota patronal) e aquelas destinadas a Terceiros (SESC, INCRA, Salário Educação e SEBRAE) sobre
as remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais não declarados em
GFIP`s, no período dos fatos geradores compreendidos entre janeiro/2000 a dezembro/2004, o
que, por consequência, abrange a totalidade da base de cálculo atinente à folha de pagamento da
ora Recorrente.
Nessa linha de pensar, arguiu que não incide contribuição previdenciária sobre as
rubricas constantes das folhas de pagamento da ora Recorrente atinente ao terço constitucional
de férias, por se tratarem de verbas indenizatórias e não remuneratórias, de modo que uma vez
favorável aos contribuintes o julgamento perante a Suprema Corte, haverá a exclusão da base de
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.514 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000527/2007-28
13
cálculo apurada no lançamento do crédito tributário objeto de combate, mediante acórdão de
lavra deste Conselho Administrativo com provimento ao recurso voluntário.
Ocorre que, do compulso dos autos, não vislumbrei a insurgência do recorrente
sobre o tema especificamente tratado pelo STF qual seja o terço constitucional de férias. Ao que
noto, o recorrente, em sua peça de impugnação e no recurso voluntário (item IV.V, fls. 859 e ss.)
traz insurgência apenas contra a incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos a título de horas extras, por entender tratar-se de verbas de cunho indenizatório. Não fala
especificamente sobre o terço constitucional.
Por tal razão, entendo que se não há pedido expresso feito pelo recorrente, não
cabe a este julgador e tampouco ao colegiado promover qualquer análise extra petita. Da mesma
forma, não se pode tratar, em tese, dos reflexos atinentes a recolhimentos feitos a título de terço
constitucional de férias. Ademais, não há nos autos demonstrativos que nos induzam a esse
mister.
Por isso, rejeito o pedido de sobrestamento, momento em que trago o feito à mesa
colegiada para apreciação dos temas recursais especificamente tratados.
Das Preliminares
Nulidade do Crédito Tributário –
Inicialmente, o recorrente aduz ter havido a nulidade do crédito tributário, vez que,
ao seu sentir, foram lavrados 02 relatórios fiscais , sendo que a partir do relatório fiscal
substitutivo, buscou-se a correção de vícios insanáveis constantes do lançamento originário, em
verdadeira revisão do lançamento de ofício, sem que incorressem as previsões contidas no artigo
149, do CTN.
Sobre tal tema, a DRJ foi elucidativa ao esclarecer que o pedido de anulação do
lançamento referente ao período de 01/2000 a 11/2001 com base no fato desse período já ter
sido fiscalizado não deve prevalecer. Sobre tal ponto, advertiu que, inicialmente, não houve
cobertura do Livro Diário no referido período, eis que consta do documento informação de que o
último Livro Diário examinado foi o de no 10 R 271891, até 31/12/1999.
O Livro Diário subsequente, que seria relevante para o período de 2000 e 2001, não
foi completamente analisado em fiscalizações anteriores devido à falta de apresentação de
documentos essenciais por parte do contribuinte.
Vale observar que os Livros Diários número 11 e 12, que correspondem aos anos de
2000 e 2001, foram devidamente analisados em momento posterior. Este exame levou à
constatação de irregularidades e à subsequente lavratura de Auto de Infração, motivada pela falta
de documentação pertinente a prestadores de serviços.
A posição assumida pela autoridade julgadora de piso é de que a ação fiscal não
representou uma "revisão fiscal" de fatos já examinados previamente e, portanto, não violou os
princípios da segurança jurídica ou da certeza do direito, conforme defendido pela Recorrente.
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.514 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000527/2007-28
14
Pois bem!
Forte nos fundamentos da decisão recorrida, reforço que o pedido de anulação do
lançamento referente ao período de 01/2000 a 11/2001 com base no fato desse período já ter
sido supostamente fiscalizado não merece guarida, haja vista que, conforme exaustivamente
esclarecido ao longo do PAF, não houve cobertura do Livro Diário no referido período, eis que
consta do documento informação de que o último Livro Diário examinado foi o de no 10 R 271891,
até 31/12/1999.
Assim sendo, com razão a autoridade julgadora de piso ao dispor não ser possível
considerar que houve “revisão fiscal” numa auditoria em que estão envolvidos fatos geradores
não examinados anteriormente, seja pela ausência de cobertura do Livro Diário, seja em razão da
não apresentação de documentos solicitados.
Ao contrário do que insiste a parte recorrente, a auditoria fiscal do período de
01/2000 a 11/2001, realizada nesta outra ação fiscal, não consistiu na revisão de situação jurídica
definida (passado), nem tampouco violou os princípios da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI da CF)
e da certeza do direito. Do mesmo modo, entendo que não violou o art. 149 do Código Tributário
Nacional, a despeito do que defende a recorrente.
Importante dispor que o Livro Diário no 11, registro no 271892, referente ao ano de
2000 e o Livro Diário no 12, registro no 308182, referente ao ano de 2001, foram analisados
posteriormente, de acordo com o informado no Relatório Fiscal.
Dessarte, não merece guarida a tese sustentada pelo recorrente acerca da
ocorrência de revisão fiscal, razão pela qual desacolho tal pretensão.
Reforço aqui o entendimento exarado pela DRJ quando dispõe que na auditoria
fiscal em comento foram envolvidos fatos geradores não examinados anteriormente, seja pela
ausência de cobertura do Livro Diário, seja em razão da não apresentação de documentos
solicitados.
Rejeito, portanto, a tese recursal.
No que concerne aos vícios suscitados, novamente me apoio ao entendimento
lançado pela DRJ. A fiscalização identificou erros no lançamento tributário, mas, por serem
sanáveis, promoveu as correções a partir de diligências fiscais, ajustando os valores de acordo com
a legislação aplicável. Todas as retificações foram documentadas e comunicadas ao contribuinte
recorrente, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa.
Como bem fundamentado, a ação fiscal contou com o amparo do artigo 60, do
Decreto no 70.235/72 e do artigo 55, da Lei no 9.784/99, senão vejamos:
Decreto no 70.235/72:
Art.60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.514 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000527/2007-28
15
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Artigo 55, da Lei no 9.784/99
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse
público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis
poderão ser convalidados pela própria Administração.
Do compulso dos autos, resta claro que o lançamento foi dividido em dois
levantamentos, que contaram com abatimentos de valores em favor do contribuinte fiscalizado.
Desta forma, as Autoridades Fiscais emitiram, na primeira Diligência, os Anexos I e
III e na segunda Diligência, os Anexos 1A, 1B e 1C , a fim de reparar os erros cometidos nas
planilhas anteriormente apresentadas.
Tais retificações foram perfeitamente demonstradas nas planilhas apresentadas,
sendo que as Informações Fiscais, das quais o contribuinte foi cientificado, explicitam de forma
clara todas as solicitações feitas pela autoridade julgadora em seus pedidos de diligência bem
como sobre o resultado desses pedidos, o que permitiu à Recorrente o exercício da ampla defesa
e do contraditório, não havendo que se falar em nulidade da notificação por não ter sido
transmitida a origem do débito e o quantum devido.
Nesse aspecto, escorreita a fundamentação exarada no acórdão de primeiro grau
sobre o tema, a saber:
Deve-se ressaltar, ainda, que a fiscalização apenas propõe a retificação a ser
realizada, uma vez que tão somente a autoridade julgadora detém a competência,
nesta fase processual, de promover a efetiva retificação do débito, caso concorde
com os argumentos da fiscalização. Em razão deste fato, não foi apresentado o
valor final consolidado, haja vista, que apenas com a retificação promovida pela
autoridade julgadora é que deverão ser recalculados proporcionalmente os
valores de multa e juros aplicados sobre o novo montante do débito e será
apresentada a retificação para cada competência, bem como o valor final
consolidado.
8.48. Em razão deste fato, não foram corrigidos também os anexos inicialmente
emitidos pelo sistema, visto que dependentes da decisão da autoridade julgadora.
Com isso, rejeito a preliminar arguida.
Cerceamento de Defesa:
Alega-se que o cerceamento de defesa ocorreu, uma vez que a fundamentação para
o lançamento fiscal não teria se apoiado em fatos suficientes e necessários para enquadrá-lo na
legislação aplicável. Segundo a recorrente, a falta de fundamentação robusta e legalmente
sustentada por parte da autoridade fiscal é um dos motivos pelos quais se busca a nulidade do
lançamento.
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.514 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000527/2007-28
16
Sobre tal preliminar, destaco que o Relatório Fiscal e o Auto de Infração foram
claros e precisos ao evidenciar todas as apurações e lançamento empreendido com base nos
elementos probatórios colhidos pela fiscalização, não tendo havido qualquer prejuízo ao direito de
defesa do contribuinte.
Sobre a validade do ato administrativo em si, vejo que o mesmo possui motivo
legal, tendo sido praticado em conformidade ao legalmente estipulado. A fundamentação legal do
lançamento de crédito é apresentada no Relatório Fiscal, onde consta toda a norma aplicável.
Enalteço que as hipóteses de declaração de nulidade do ato do lançamento estão
contempladas no art 59 do Decreto no 70.235, de 1972, o qual se cinge à incompetência do agente
e preterição do direito de defesa. Não é o caso dos autos.
Noutro turno, é preciso destacar que existem elementos formais essenciais na
autuação, ao ponto de não ensejar qualquer prejuízo para a defesa.
Para o Auto de Infração, os requisitos de validade constam dos incisos III , IV e V do
art 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Desta feita, valho-me do ensejo para dispor que o lançamento em tela atende a
todos os requisitos legais de validade, de modo que não há qualquer sinal de nulidade apto a ser
suscitado.
A competência do auditor para proceder ao lançamento advém do art 142 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), lei formalmente ordinária,
porém com força de lei complementar. verifico que a autoridade fiscal discriminou de forma clara
e precisa os fatos geradores da obrigação previdenciária.
Repito, ainda que, no curso da ação fiscal, foi assegurado ao Recorrente o pleno
exercício do direito do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente garantidos aos
litigantes em processo administrativo. Portanto, válidos são o auto de infração e o relatório fiscal,
sendo, consequentemente , o lançamento.
Nesta senda rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
Decadência Parcial do Crédito Tributário
No que concerne à preliminar de decadência parcial suscitada, por bem abordar o
tema, tomo por razão de decidir os fundamentos colacionados no acórdão recorrido, o que faço
com amparo no artigo 114,§12, do RICARF.
Reforço que a notificação fiscal abrange fatos geradores ocorridos no período
01/2000 a 02/2006, com lavratura em 23/06/2006, data em que se encontrava em vigor o art. 45
da Lei no 8.212/91.
Nesse toar, tem-se que o lançamento fiscal ocorreu em 23/06/2006 e, com isso,
acertado foi o reconhecimento da decadência do crédito tributário apenas entre o período de
01/2000 a 11/2000 e 13/2000 (que teve seu vencimento no mesmo exercício (2000), nos termos
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.514 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000527/2007-28
17
do inciso V, do art. 156 do CTN. Do mesmo modo, certo é o entendimento de afastar da
decadência o crédito tributário da competência 12/2000 que, conforme bem fundamentado da
decisão recorrida, somente pode ser exigido a partir da competência janeiro de 2001.
Ainda, vale repisar que o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 45, da Lei
8.212/91, editando para tanto a Súmula Vinculante no 08, a saber:
Súmula Vinculante no 8
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário”.
Alem disso, o artigo 103-A, da CF/88 é cristalino sobre a extensão dos efeitos da
aprovação da súmula, vinculando, obrigando toda a administração pública ao cumprimento dos
seus preceitos.
Assim, prescreve o artigo em questão:
Art. 103A.
O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal,
bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
Visto isso, a partir da inconstitucionalidade declarada do artigo 45 da Lei 8.212,
devem prevalecer as disposições do CTN, quanto ao prazo para a autoridade previdenciária
constituir os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações previdenciárias.
O Código Tributário Nacional, ao dispor sobre a decadência, causa extintiva do
crédito tributário, nos casos de lançamentos em que não houve antecipação do pagamento assim
estabelece em seu artigo 173:
"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguese
após 5 cinco) anos,contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.514 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000527/2007-28
18
Já em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, quando
ocorre pagamento antecipado inferior ao efetivamente devido, sem que o contribuinte tenha
incorrido em fraude, dolo ou simulação, aplica-se o disposto no § 4o, do artigo 150, do CTN,
segundo o qual, se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador, senão vejamos o dispositivo legal que descreve essa assertiva:
Art.150 – O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem pré
vio exame da autoridade administrativa, operase pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.(grifei)
No caso, a aplicação do art. 150, § 4o, só é possível quando realizado pagamento
de contribuições, que em data posterior acabam por ser homologados expressa ou tacitamente.
Atento ao caso concreto, vejo que essa não é a hipótese dos autos, valendo
destacar que a unidade preparadora fiscalizadora deixou clara a INEXISTÊNCIA DE
RECOLHIMENTOS ANTECIPADOS para todo o período objeto de discussão, o que torna obrigatória
a apreciação da decadência pelo art. 173, I do CTN.
A inexistência de recolhimentos antecipados encontra-se demonstrada a partir do
DAD - Discriminativo Analítico do Débito e Relatório Fiscal.
Nesse toar, razão assiste à autoridade julgadora ao dispor que não se pode
considerar ocorrida a “homologação tácita” quando o contribuinte nada recolheu. Não se pode
reputar homologado o que não foi pago. Não esta caracterizada, portanto, a hipótese fática
prevista no § 4o, do art. 150 do CTN.
No caso, o lançamento deve ser feito de ofício, aplicando-se em relação à
decadência a regra geral prevista no art. 173, inciso I, do CTN.
Aqui, reforço o teor exarado no Parecer PGFN /CAT no 1617/2008, do qual
destacamos os trechos abaixo:
49.Lembrando que nem toda a Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, cuida
somente de créditos tributários, e que, portanto, para efeitos daquela norma
deve-se atentar à especificidade dos créditos, as observações aqui elencadas
promovem síntese pontual, da forma que segue:
(...)
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.514 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000527/2007-28
19
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. . 173, inc. I do CTN, pouco importando se
houve ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; 8.23. No mesmo
sentido a doutrina esclarecedora de Luciano Amaro na obra “Direito Tributário
Brasileiro”, Ed. Saraiva, 4a Ed., 1999, pág. 352:
“Se, porém o devedor se omite no cumprimento do dever de recolher o tributo, ou
efetua recolhimento incorreto, cabe a autoridade administrativa proceder ao
lançamento de ofício (em substituição ao lançamento por homologação, que se
frustrou em razão da omissão do devedor), para que possa exigir o pagamento do
tributo ou da diferença do tributo devido”.
Assim, por força do disposto no inciso I, do art. 173 do CTN, o prazo de cinco anos
expiraria em 31 de dezembro de 2006, uma vez que o primeiro dia do exercício seguinte é o dia 1o
de janeiro de 2002.
Face ao exposto, rejeito a preliminar de decadência suscitada e reforço que, ao caso
concreto, aplicável se mostra a disposição do artigo 173, I, do CTN e não o artigo 150,§4o do
mesmo diploma, como quer fazer crer o recorrente.
Portanto, irretocável se mostra a decisão recorrida nesse quesito.
- Do Mérito
O mérito recursal traz questões atinentes ao direito à isenção/imunidade tributária
prevista no artigo 195, §7o, da CF, à constitucionalidade do artigo 55, da Lei no 8.212/91 e, ainda,
sobre a base de cálculo e a alíquota aplicada no lançamento das contribuições incidentes sobre a
remuneração paga a empregados e a contribuintes individuais.
Conforme já foi enfatizado ao longo dos trâmite processual, o presente lançamento
foi efetuado em virtude da recorrente, apesar de não ser portadora do Registro e do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social – exigência prevista no inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91 para o gozo da
isenção prevista no art. 195, parágrafo 7o, da CF-, considera-se entidade com direito ao referido
benefício fiscal, não efetuando os recolhimentos das contribuições patronais incidentes sobre as
remunerações pagas.
Na defesa interposta, a impugnante trouxe uma série de argumentos com o intuito
de defender o seu direito à imunidade/isenção prevista no § 7o do art. 195 da Constituição
Federal.
Argumenta que, de acordo com o art. 146, inciso II, da Constituição Federal, cabe
exclusivamente à lei complementar regulamentar matéria relativa à imunidade tributária, razão
pela qual são inconstitucionais as exigências impostas pelo art. 55 da Lei 8.212/91 vigente no
período abrangido pelo lançamento, por terem sido introduzidas por lei ordinária.
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.514 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000527/2007-28
20
Sustenta que para o gozo da isenção bastaria o cumprimento dos requisitos
previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional.
Tal questão, conforme tratado na decisão colegiada recorrida é objeto da ação
judicial proposta pela Recorrente no ano de 1999. Tal feito, em 2018 contou com decisão
proferida em sede de recurso de apelação, reconhecendo o seu direito à imunidade aqui
requestada. A decisão JUDICIAL - que ainda não transitou em julgado, estando os autos suspensos
- dispõe, conforme se perlustra abaixo:
(...)
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a
Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por
unanimidade, em juízo de retratação, na forma do disposto no artigo 543-B, §3o
do CPC/73, dar provimento à apelação para reconhecer o direito à imunidade
tributária, fixando a verba honorária em favor da autora no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.
Ora, sem maiores delongas, verifico que, a causa de pedir da referida ação judicial
(0028610-26.1999.4.03.6100 – TRF3) tem a mesma base tratada nos autos administrativos em
epígrafe, ou seja, ser a Recorrente entidade de assistência social, portanto imune ao pagamento
das contribuições sociais, nos termos do § 7o, do artigo 195, da Constituição da República, sendo
certo que cumpre todos os requisitos para a sua qualificação como entidade de assistência social.
Afirma que, mesmo arguindo a inconstitucionalidade, cumpre os requisitos
impostos pelo artigo 55, da Lei no 8.212/91, conforme a redação do dispositivo à época do fato
gerador. Sustenta que a controvérsia instalada na relação processual quanto ao preenchimento
desses requisitos, limita-se à ausência do ato declaratório de utilidade pública federal e também
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS; em relação ao
preenchimento dos demais requisitos legais.
Alega, também, que a matéria relativa aos requisitos para o gozo da imunidade não
pode ser manejada por meio de lei ordinária, sendo necessária a edição de lei complementar para
tanto. Nessa esteira, afirma cumprir as condições previstas no artigo 14 do Código Tributário
Nacional.
Enfim, dadas as considerações supra, percebo que há inequívoca identidade de
objeto quanto ao tema tratado no âmbito do Poder Judiciário e a matéria aqui analisada.
Como esclarecido na decisão da DRJ, a ação judicial com o mesmo objeto do
processo administrativo importa renúncia às instâncias administrativas.
É também o que determina a Súmula CARF no 1, abaixo transcrita, vinculante para
este colegiado:
Súmula CARF no 1:
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.514 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000527/2007-28
21
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, compulsados os autos do processo judicial, vejo que a decisão proferida
em grau de apelação e juízo de retratação reconheceu o direito à isenção/imunidade requestada,
mas ainda não transitou em julgado, portanto, não vinculando este colegiado ao seu comando.
Desta feita, no que concerne às discussões sobre a natureza jurídica da recorrente e
os reflexos tributários dela decorrentes, tenho que não cabe a este colegiado promover qualquer
tipo de apreciação administrativa, por força da renúncia tácita verificada.
Ora, no meu sentir, é imperioso reiterar ser incontroverso que o objeto da ação
judicial consiste em reconhecer e, portanto, declarar a imunidade tributária da recorrente, o que
se arrasta desde os idos de 1999, com decisão colegiada, não transitada em julgado, proferida em
2018.
A matéria trazida à baila nesta esfera processual é a mesma.
Portanto, nesse ponto, não há que se conhecer do recurso voluntário interposto em
relação ao direito à imunidade tributária e ao cumprimento dos requisitos para tanto. Repita-se
que tal matéria encontra-se tratada na esfera judicial.
Ainda assim, no escopo de tecer esclarecimentos sobre a arguida
inconstitucionalidade do artigo 55, da Lei 8.212/91, saliento que vale a ressalva que o Supremo
Tribunal Federal consolidou, então, por meio do Tema no 32 da repercussão geral que
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas”.
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade apenas do inciso
II do art. 55 da Lei no 8.212/91
Portanto, não tenho dúvidas sobre a constitucionalidade do CEBAS.
Contudo, como a matéria encontra-se em discussão na esfera judicial, reitero ter
havido a renúncia tácita do recorrente em tratar sobre o tema na esfera administrativa.
Passo, então, a tratar sobre o tema não abordado na esfera judicial.
- Da base de cálculo previdenciária e da alíquota aplicada no lançamento das
contribuições incidentes sobre a remuneração paga a contribuintes individuais
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.514 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000527/2007-28
22
A recorrente se insurge contra a incidência de contribuições previdenciárias sobre o
pagamento de horas extras, o adicional respectivo e sobre prêmios e gratificações, eis que
defende não integrarem o salário de contribuição dos empregados.
Nesse toar, por bem fundamentar o tema, tomo como razão de decidir o conteúdo
decisório exarado no acórdão guerreado sobre o tema, a saber:
O artigo 195 da Constituição estabelece que a seguridade social será financiada,
entre outros, por contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais
rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título. A Lei no 8.212/91,
em seu artigo 28, especifica o conceito de salário-de-contribuição, abrangendo
toda e qualquer retribuição do trabalho.
O §9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91 elenca expressamente as verbas que não
compõem o salário-de-contribuição, não incluindo em seu rol as verbas aqui
tratadas (prêmios e gratificações).
Ainda assim, a parte recorrente defende a eventualidade das verbas que,
portanto, devem ser excluídas do salário-de-contribuição.
No entanto, razão não assiste à recorrente, haja vista que, conforme preconiza a
legislação aplicável, a base de cálculo das contribuições previdenciárias inclui não
apenas os rendimentos habituais, mas qualquer incremento patrimonial
relacionado à prestação de serviços.
Portanto, os prêmios e gratificações trazidos pela recorrente, ainda que pagos de
maneira esporádica, não são considerados eventuais, mas retribuições ao
trabalho.
Então, as verbas pagas a tal título integram o salário-de-contribuição e,
consequentemente, são passíveis de incidência de contribuições previdenciárias,
uma vez que, mesmo que pagas ocasionalmente, são formas de remuneração
diretamente ligadas ao desempenho do trabalhador.
Além disso, as horas extras também compõem o salário-de-contribuição, visto
que são rendimentos pagos em contrapartida ao trabalho realizado além da
jornada normal.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que "as horas extras e
seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela
qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária" (Tema no 687)
julgado nos autos do REsp no 1.358.281, o que deve ser de observância
obrigatória por este Colegiado nos termos do artigo 99 do RICARF, não havendo
que se falar em exclusão das horas extras e seus reflexos da base de cálculo do
salário de contribuição.
Desta feita, a fiscalização considerou legítima a inclusão de tais valores na base de
cálculo das contribuições previdenciárias e de terceiros, o que reputo pertinente.
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.514 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000527/2007-28
23
Quanto à alíquota aplicada, tenho que a decisão proferida pela DRJ no acórdão
recorrido bem relata e fundamenta o tema abordado, razão pela qual, amparado no artigo 114,
§12, do RICARF, valho-me do seu conteúdo para rejeitar as razões recursais nesse sentido, senão
vejamos:
8.94. A Impugnante alega que a alíquota para o cálculo das contribuições
incidentes sobre a remuneração paga aos trabalhadores autônomos deveria ser
de 8% (oito por cento), e não de 15% (quinze) e 20% (vinte por cento), como o fez
a autoridade fiscal. Entretanto, novamente não assiste razão à Impugnante.
8.95. A contribuição sobre a remuneração paga a segurados sem vínculo de
emprego, inicialmente veio prevista na Lei Complementar no 84 de 18/01/96, no
seu art. 1o , inciso I, previa a alíquota de 15% (quinze por cento). Vejamos: LC
84/96
Art. 1o Para a manutenção da Seguridade Social, ficam instituídas as seguintes
contribuições sociais: I - a cargo das empresas e pessoas jurídicas, inclusive
cooperativas, no valor de quinze por cento do total das remunerações ou
retribuições por elas pagas ou creditadas no decorrer do mês, pelos serviços que
lhes prestem, sem vínculo empregatício, os segurados empresários, trabalhadores
autônomos, avulsos e demais pessoas físicas; e (...)
8.96. Com a Lei no 9.876, de 26/11/1999, com vigência a partir de março/2000,
que acrescentou o inciso III ao art. 22 da Lei 8.212/91, a alíquota passou a ser de
20% (vinte por cento), conforme segue: Lei 8.212/91
Art. 22 A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de: (...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (...)
8.97. Como pode ser observado no Discriminativo Analítico de Débito, até a
competência 02/2000, alíquota aplicada no lançamento foi de 15% (quinze por
cento) sobre o valor da remuneração paga e, a partir da competência 03/2000, a
alíquota aplicada foi de 20% (vinte por cento), tudo em consonância com a
legislação aplicada à matéria conforme acima demonstrado, de modo que não há
qualquer reparo a ser feito no lançamento, no que diz respeito a alíquota
aplicada.
Forte nos argumentos supra, desacolho a pretensão recursal aviada.
- Da inclusão de prêmios e gratificações no salário de contribuição
A FEBASP contestou a inclusão de prêmios e gratificações no salário de
contribuição, alegando que esses valores não têm caráter remuneratório. O acórdão recorrido
rejeitou essa argumentação, concluindo que essas verbas, mesmo se pagas eventualmente,
constituem incremento patrimonial e, portanto, integram o salário de contribuição.
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.514 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000527/2007-28
24
A decisão fundamenta-se no conceito de "remuneração" e nas especificações do
artigo 28 da Lei no 8.212/91, considerando que os prêmios e gratificações são sujeitos à
contribuição previdenciária, a menos que configurados como ganhos eventuais em caso fortuito
Através de uma visão panorâmica do recurso, percebe-se que a contribuinte tenta
demonstrar, através de entendimentos doutrinários e / ou jurisprudenciais, o caráter social para a
concessão da bolsa de estudos e que foi este o entendimento exarado pela alteração legislativa
ocorrida em 2001, através da Lei 10.243/01, que alterou o art. 458 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), que aduz, expressamente, que prêmios e gratificações concedidas aos funcionários
mantidos pela contribuinte não deveriam ser consideradas salário, portanto, não deveriam
compor a base de cálculo do salário de contribuição, e se indevida a obrigação principal, indevida
também seria a obrigação acessória, conforme os trechos de seu recurso.
Analisando os autos do processo, em especial o relatório fiscal, observa-se,
conforme já mencionado, que o motivo da autuação foi a concessão de gratificações pela
contribuinte a seus empregados. Segundo a fiscalização, as concessões não se encontram entre as
utilidades enumeradas no § 9o , artigo 28 da Lei 8.212/91 e nem no § 9o do artigo 214, do RPS -
Regulamento da Previdência Social - Decreto 3.048/99, como excluídas do salário de contribuição,
pelo que então, sobre o valor relativo às bolsas, uma vez caracterizado como ganho habitual de
trabalho, incide a contribuição previdenciária.
No que concerne aos prêmios e gratificações, a decisão diferenciou entre
“eventualidade” e “habitualidade” para fins de contribuição previdenciária. Prêmios pagos em
dinheiro, independentemente da frequência, foram considerados remuneração, pois representam
um pagamento em espécie. Apenas prestações in natura exigem habitualidade para incidência,
enquanto valores pagos em dinheiro, mesmo que uma única vez, devem integrar o salário de
contribuição. Assim, sem razão a recorrente.

Conclusão:
Face ao exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto para, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

VOTO VENCEDOR
Conselheiro JOSÉ MÁRCIO BITTES, redator designado
A divergência verificada em relação ao voto relatado diz respeito ao
reconhecimento da decadência parcial, por maioria, até a competência 11/2003 e 13/2003. Tal
reconhecimento se impõe, uma vez que houve uma segunda NFLD com ciência em 17/03/2009 (Fl.
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.514 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000527/2007-28
25
402) com alteração no fundamento jurídico e dos fatos geradores e respectivos valores, o que, por
implicar em uma nova tese defensiva, se equiparou a um novo lançamento, cancelando o anterior.
A primeira NFLD, de 23/06/2006 teve como fundamento a ausência de autorização
do INSS para isenção tributária de contribuições previdenciárias, já a segunda se justificou pela
Ausência de CEAS – Certificado de Entidade de Assistência Social. Além do mais, como menciona o
voto do Acórdão recorrido, houve alterações nos cálculos da multa e também no número de
segurados.
Como se tratam de instrumentos distintos com requisitos e fundamentos legais
diversos, há de se reconhecer que a renovação dos fundamentos implicou em uma nova autuação
que se sobrepôs à primeira, o que implica em nova contagem do prazo decadencial, iniciando-se
em 17/03/2009.
Assim, verifica-se que o alegado LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO reveste-se na
verdade de todos os caracteres de um novo lançamento, por se estruturar em um novos
fundamentos e fatos geradores. Confira-se:
Numero do processo: 13502.001218/2007-57
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 10 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Dec 31 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/06/1994 a 31/03/1997 NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO
DECLARADO NULO. LANÇAMENTO SUPERVENIENTE. NOVO LANÇAMENTO,
AUTÔNOMO, INAPLICABILIDADE DO ART. 173, II, DO CTN. DECADÊNCIA. Com
efeito, sob o pretexto de corrigir o vício formal detectado, não pode o Fisco
intimar
o
contribuinte
para
apresentar
informações,
esclarecimentos,
documentos, etc. tendentes a apurar a matéria tributável. Se tais providências
forem efetivamente necessárias para o novo lançamento, significa que a
obrigação tributária não estava definida e o vício apurado não seria apenas de
forma, mas, sim, de estrutura ou da essência do ato praticado. Ocorre que, para
que se aplique o art. 173, II do CTN o novo lançamento deve conformar-se
materialmente com o lançamento anulado. Fazendo-se necessária perfeita
identidade entre os dois lançamentos, posto que não pode haver inovação
material no lançamento substitutivo ao lançamento anulado anteriormente. (..)
Numero da decisão: 2401-010.057
Logo o dies a quo para contagem do prazo decadencial deve considerar a data da
ciência do novo lançamento, 17/03/2009.
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.514 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000527/2007-28
26
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto
quanto à matéria constante do processo judicial. Rejeito as preliminares e o sobrestamento do
julgamento do processo, nos termos do voto do relator e, reconheço a decadência até a
competência 11/2003, e competência 13/2003, com fulcro no art. 173, inciso I, do CTN.

Assinado Digitalmente
JOSÉ MÁRCIO BITTES

Fl. 1127
DF CARF MF
Original